Tribunal: TJSP
Processo: 1044970-72.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Autora que adentrou em estabelecimento do réu com sacola de compras realizadas em outro mercado e diz ter sido acusada de furto por preposto do requerido – Sentença de procedência – Insurgência do requerido – Acusação de furto que foi comprovada pelo depoimento das testemunhas ouvidas – DANO MORAL – Configurado – Situação vivida pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Autora que adentrou em estabelecimento do réu com sacola de compras realizadas em outro mercado e diz ter sido acusada de furto por preposto do requerido – Sentença de procedência – Insurgência do requerido – Acusação de furto que foi comprovada pelo depoimento das testemunhas ouvidas – DANO MORAL – Configurado – Situação vivida pela requerente que ultrapassa o mero aborrecimento – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Redução – Quantia fixada razoável e adequada à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Recurso parcialmente provido.